Tribunal: STF
Processo: AI 698708
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ISS. Contrato de seguro. Assistência à saúde. Anterioridade. Ofensa reflexa. Agravo não provido.



    1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, baseou-se na legislação infraconstitucional aplicável (Leis nº 9.656/98, Decreto-Lei nº 73/66 e LCM nº 217/03). Dessa forma, eventual afronta, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta.



    2. Para ultrapassar o entendimento do acórdão regional, mister seria o revolvimento de fatos e provas e o reexame das cláusulas contratuais então discutidas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.